Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-31.2017.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-31.2017.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: MUNICIPIO DE BONINAL

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS, YURI OLIVEIRA ARLEO

EMBARGANTE/APELADO: TASSIA MARIA DAS GRACAS SOUZA e outros (11)

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. TEMAS 612, 683 E 784, STF. OBSERVÂNCIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. QUESTÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. CONVOCAÇÃO PELA LISTA GERAL. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado.

II – Inexiste omissão em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, examinou a validade das contratações temporárias conforme o Temas 612 e 784 do STF, concluindo pela inexistência de cargos efetivos vagos, e registrou que não houve comprovação de preterição durante a vigência do certame, em consonância com o entendimento consagrado no Tema 683.

III – A ausência de exame pormenorizado de argumentos fáticos (inobservância da regionalização prevista no edital) que não têm o potencial de modificar a conclusão do julgamento não configura omissão relevante para os fins do art. 1.022 do CPC.

IV - A discordância da parte com a interpretação adotada não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

V – Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação de n.º 8000228-31.2017.8.05.0193
, em que figuram como
Embargantes
TASSIA MARIA DAS GRACAS SOUZA e OUTROS e como
Embargado
MUNICIPIO DE BONINAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA